Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732758-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA ROCHA BRAGA AGRAVADO: VALDIVAN CARDOZO DE SOUZA D E C I S Ã O Na decisão de ID 51094618, deferi a antecipação de tutela recursal postulada para obrigar o agravado a proceder à transferência da titularidade do veículo Logus, placa LBG 8317, para o seu nome junto ao DETRAN/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 8a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 56128635. No presente momento, por meio do ofício juntado ao ID 56151285, o d. juízo de origem comunica proferiu sentença nos autos principais, julgando procedentes os pedidos iniciais. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora